Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PAGAMENTO A MAIOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFÍCIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
1. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
1.1. Consoante entendimento consolidado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, devem ser considerados irrepetíveis os valores relativos a benefício de previdência privada pagos indevidamente, por erro de cálculo imputável exclusivamente à entidade previdenciária, diante da legítima a expectativa da participante quanto ao direito à percepção do benefício no montante que até então lhe foi destinado.
2. O benefício oriundo de previdência complementar ostenta caráter alimentar, estando, inclusive, protegido pela impenhorabilidade, consoante exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Observado, no caso concreto, que os valores pagos a maior à autora a título de benefício de prestação continuada ostentam natureza alimentar e decorrem de equívoco cometido exclusivamente pela administradora do plano de previdência privada, tem-se por correto o reconhecimento de sua irrepetibilidade, porquanto recebidas de boa-fé.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.